Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721031-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS EMBARGADO: C &amp; A REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALINSON RIBEIRO RODRIGUES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Condomínio Jardins das Acácias contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 64675561). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO